Tribunal: TJBA
Processo: 0006499-07.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006499-07.2009.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REAL EXPRESSO LIMITADA

Advogado(s)
:
JOCIMAR MOREIRA SILVA

APELADO: ADA QUEIROZ ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ETELVIR DANTAS NETO, VINICIUS TADEU BRIENZA LARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Real Expresso Ltda. contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de transporte coletivo. A passageira sofreu fraturas e sequelas odontológicas em decorrência de colisão do ônibus com outro veículo. O juízo de origem fixou indenização por danos morais em R$ 20.000,00 e determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da empresa de transporte está configurada diante do acidente ocorrido; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais e materiais; (iii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, não tendo a ré comprovado qualquer excludente.

4.

O laudo pericial oficial comprova de forma inequívoca que a passageira sofreu lesões dentárias graves, com sequelas permanentes, que afetaram sua estética, mastigação e fonação, afastando a tese de meros aborrecimentos.

5.

O quantum indenizatório de R$ 20.000,00 por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito.

6.

A fixação dos danos materiais em liquidação é adequada, pois depende da comprovação de despesas médicas, odontológicas e laborais futuras, o que preserva o devido processo legal.

7.

Diante da sucumbência recursal da ré, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O transportador responde objetivamente pelos danos causados a passageiros em acidente de trânsito, salvo prova de excludente de responsabilidade.

2.

Lesões odontológicas graves decorrentes de acidente em transporte coletivo configuram dano moral indenizável, não se tratando de meros aborrecimentos.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

4.

A apuração dos danos materiais em liquidação é medida adequada quando dependente de comprovação documental superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 734 e 944; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11, e art. 1.012, caput.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
. 0006499-07.2009.8.05.0022
, de Barreiras/Bahia, em que figura como
Apelante–
REAL EXPRESSO LIMITADA
, e
como Apelada –
ADA QUEIROZ ROCHA LIMA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,.

7